Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pleiteia a concessão de licença para tratar de interesses particulares pelo período de três anos, nos termos do artigo 144 da Lei complementar 840/2011.
II. A requerente narra que: a) em 2015, seu esposo foi nomeado promotor de justiça do Estado do Pará e que, inicialmente, ela obteve a “Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge” (LAC), em 24.02.2016; b) reassumiu as atividades na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal -SEE/DF em 16/07/2019; c) desde 2019, a concessão da licença para tratar de assuntos particulares tem sido indeferida pelo Distrito Federal ao fundamento de que o deferimento se dá por critério e oportunidade da administração (necessidade de substituição e limite de horas para contratação de professores substitutos ou candidatos aprovados para o cargo de professor de educação básica); d) invoca a proteção constitucional à família e afirma o risco de rompimento da convivência (desde 16.7.2019, após o término da licença para acompanhamento de cônjuge); e) a chefia imediata anuiu ao pedido de afastamento.
III. Insurge-se contra a sentença de improcedência. Argumenta que: a) o indeferimento do pedido fere os ditames constitucional sobre a família (artigos 226 e 227 da Constituição Federal); b) a Lei Complementar 840/2011 trouxe requisitos subjetivos a serem cumpridos, consistentes na não pendência de débitos com a Administração Pública e na não existência de processo disciplinar, todos devidamente cumprido e reconhecidos administrativamente; c) o Diretor da Unidade Escolar em que a Recorrente desempenha suas atividades laborais mostrou-se favorável ao pleito (Despacho - SEE/CRECEIL/CEF PROF MARIA de 11 de maio de 2022) e d) a licença é sem remuneração, de sorte que o deferimento não acarretará prejuízo financeiro ao Distrito Federal.
IV. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade) suscitada pelo requerido em contrarrazões, porquanto o recurso impugna expressamente os fundamentos da sentença.
V. Mérito.
A. A Lei Complementar 840/2011 estabelece que: “Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: I – não possua débito com o erário relacionado com sua situação funcional; II – não se encontre respondendo a processo disciplinar. § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração. § 2o O servidor não pode exercer cargo ou emprego público inacumulável durante a licença de que trata este artigo. § 3o A licença pode ser prorrogada por igual período, uma única vez.”
B. No caso concreto, a decisão administrativa denegatória da licença para tratar de assuntos particulares foi fundamentada nos seguintes termos: “A Licença para Tratar de Interesses Particulares é afeta ao exercício da discricionariedade por parte da Administração, conforme prevê o art. 144 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011. Cabe esclarecer que não se pode assegurar a substituição da interessada, tendo em vista o limite de horas para contratação temporária de Professores Substitutos, e, ainda, que não há candidatos aprovados para o cargo de Professor de Educação Básica. Dessa forma, no uso das atribuições que me são conferidas pela alínea “e” do inciso X do art. 14 da Portaria no 367, de 21/07/2021, publicada no DODF no 137, de 22/07/2021, INDEFIRO o pedido de licença para tratar de interesses particulares e retorno os autos para ciência da interessada”.
C. A recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, I) consistente na ilegalidade do ato administrativo, o qual foi fundamentado na carência de servidores no quadro de professores da Secretaria de Educação (interesse público). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1266944, DJE: 5/8/2020; 5a Turma Cível, acordão 13300893, DJE: 14.04.2021; 1a Turma Recursal, acordão 1247060, DJE: 29.05.2020.
D. Nesse panorama de discricionariedade administrativa e de inocorrência de ilegalidade, inviável a intervenção do Poder Judiciário para o fim de concessão do afastamento, de sorte que a sentença não merece reparo.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (10% do valor da causa).